Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716967-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sharon Lisauskas Ferraz de Campos Agravados: Banco Santander S/A Nu Pagamentos S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sharon Lisauskas Ferraz de Campos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0711624-59.2025.8.07.0001, assim redigida: “As próprias despesas apontadas na inicial não são compatíveis com alguém em situação de miserabilidade financeira, seja o pagamento mensal de quase R$ 8.000,00 por material escolar ou R$ 720,00 com jardineiro, além de aulas de guitarra e bateria para os filhos. Mais que isso, tais gastos não foram efetivamente comprovados, sendo que a alegada despesa em valor quase três vezes superior ao seu rendimento líquido, revelam que há outras formas de renda que não foram esclarecidas. Mais que isso, a demandante argumenta na inicial que efetuou pagamento de mais de R$ 30.000,00 para supostamente liberar sua conta em site estrangeiro, o que revela também ter capital disponível. Com isso, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 dias para a autora efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo a autora deve esclarecer a alegação que é servidora pública ativa e realiza comércio diretamente (ID 228250345 - Pág. 6), diante do disposto no art. 117, X da Lei 8.112/90”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 71320601), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que a despeito de exercer atribuições como servidora pública, enfrenta situação de superendividamento. Além disso, acrescenta que a pretensão ora em exame consiste na compensação dos danos causados por suposta trama perpetrada por terceiros em sua conta bancária, no montante de R$ 36.624,96 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos). Sustenta, assim, que os aludidos valores recebidos mensalmente são destinados às despesas necessárias ao provimento da subsistência familiar. Verbera que a situação de hipossuficiência está demonstrada por meio dos documentos anexados aos autos. Assim, conclui que deve ser concedida a gratuidade de justiça em seu favor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente é servidora pública e recebe remuneração mensal bruta de R$ 20.586,95 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). No entanto, os rendimentos líquidos correspondem ao montante de R$ 7.427,04 (sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e quatro centavos), de acordo com o contracheque referido no Id. 71320607. É perceptível, ainda, que consta desconto no aludido contracheque relativo a negócio jurídico de mútuo celebrado, bem como diversos descontos em sua conta bancária, também decorrentes de negócios jurídicos de mútuo celebrados, que comprometem a renda mensal (Id. 71320810). Assim, os dados factuais trazidos aos autos evidenciam a situação jurídica de superendividamento. Com efeito, afigura-se comprovada a situação de hipossuficiência. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido à agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, e, assim, concedo a gratuidade de justiça em favor da agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator